Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ADOÇÃO DE IGP-M COMO ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVALÊNCIA DA FORÇA DO CONTRATO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. QUEBRA DO NATUREZA SINALAGMÁTICA DAS PRESTAÇÕES INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil preveem que a revisão contratual somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, com a mínima intervenção estatal nas relações privadas. Já o art. 54 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), norma especial, dispõe que, nas “relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos...”.
2. A indexação do locativo ao índice de correção monetária tem por escopo garantir o equilíbrio financeiro do contrato, evitando-se a depreciação da locação pelo processo inflacionário. As locações em shopping guardam peculiaridades, daí porque devem sofrer o mínimo de intervenção externa possível, prestigiando-se a livre manifestação das partes e o princípio da obrigatoriedade dos contratos, haja vista que, via de regra, inexiste hipossuficiência de qualquer das partes envolvidas.
3. Evidenciado que o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) foi livremente escolhido pelas partes contratantes e sua incidência não trouxe desequilíbrio na equivalência das prestações ajustadas (natureza sinalagmática), tampouco se reveste das características de imprevisibilidade e capaz de gerar onerosidade excessiva, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.